Tribunal: STF
Processo: RHC 67335
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-03-10
Data de publicação: 1989-03-10

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EDITAL, AFIXAÇÃO NO FORO. FALTA DE CERTIDÃO
DE QUE HOUVE A AFIXAÇÃO: INOCORRENCIA DE NULIDADE.
O NÃO TER SIDO CERTIFICADO QUE O EDITAL DE CITAÇÃO FOI AFIXADO NO
FORO, NO LUGAR DE COSTUME, NÃO SE CONSTITUI EM NULIDADE DO ATO
CITATORIO, QUE FOI REGULARMENTE PUBLICADO NO ÓRGÃO OFICIAL E
FOI DEVIDAMENTE AFIXADO.